Tribunal: STF
Processo: Rcl 54753
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emanuel Pinheiro opôs embargos de declaração em face de decisão que julgou prejudicada a reclamação em que se alega afronta ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    2. Conheço dos presentes embargos de declaração como agravo regimental.



    Intime-se a parte embargante para, querendo, complementar as razões recursais, no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.024, § 3º).



    3. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis, bem como para retificar a autuação, de modo a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso.



    4. Após, dê-se ciência à parte beneficiária, ora agravada, Ministério Público do Estado do Mato Grosso, para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator